Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-63.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000182-63.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ROMANA ANUNCIACAO PEREIRA - CPF: 655.555.541-68 (IMPETRANTE), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 5o, III, DA LEI No 12.016/2009 - SÚMULA 267/STF - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente contra decisão judicial transitada em julgado, conforme vedação expressa do art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267/STF.

2. A alegação de teratologia não se sustenta quando a parte pretende, na verdade, rediscutir a valoração de provas realizada pelo órgão julgador no exercício regular de sua função jurisdicional.

3. A interpretação conferida aos documentos pelo órgão julgador, ainda que eventualmente desfavorável à parte, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, não caracterizando ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a excepcional impetração de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado.

4. O sistema processual brasileiro estabelece momentos próprios para impugnação das decisões judiciais. Ultrapassados esses momentos sem a interposição dos recursos cabíveis, opera-se a preclusão e forma-se a coisa julgada, instituto que não pode ser relativizado sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
ROMANA ANUNCIAÇÃO PEREIRA
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal nos autos do Recurso Inominado no 1060691-74.2023.8.11.0001.

A agravante sustenta, em síntese, que o mandado de segurança não foi utilizado como sucedâneo recursal, mas como via excepcional para corrigir erro material grosseiro contido no acórdão da Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado sob o fundamento de que inexistiria comprovação do efetivo exercício da função e que toda a documentação indicaria sua condição de pensionista/dependente, quando na verdade os documentos comprovariam seu vínculo funcional como servidora ativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e que a decisão impugnada está acobertada pela coisa julgada.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

De início, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 é expresso ao estabelecer que
"não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado"
. No mesmo sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

No caso em análise, é incontroverso que o acórdão proferido no Recurso Inominado no 1060691-74.2023.8.11.0001 transitou em julgado em 19/11/2024, conforme admitido pela própria agravante. Portanto, a impetração do mandado de segurança encontra óbice intransponível na vedação legal expressa.

A agravante tenta contornar essa vedação alegando que o acórdão impugnado seria teratológico por conter erro material grosseiro na análise dos documentos. Contudo, tal argumentação não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora excepcionalmente admita o mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado em casos de teratologia, estabelece critérios rigorosos para a caracterização dessa excepcionalidade, que não estão presentes no caso concreto.

A teratologia que autoriza o manejo excepcional do mandado de segurança contra decisão transitada em julgado deve ser manifesta, evidente e incontestável, caracterizando-se por uma ilegalidade tão grave que comprometa a própria essência do ato judicial. Não se confunde com o mero inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo órgão julgador aos fatos e provas dos autos.

No caso em análise, o acórdão impugnado, ao analisar as fichas financeiras apresentadas pela agravante, concluiu que
"em todos os documentos consta apenas a informação de pensionista/dependente"
e que tal informação,
"desacompanhada de outros elementos, não é capaz de comprovar as atividades praticadas por ela, requisito fundamental para análise de concessão do adicional de insalubridade".

Essa conclusão, ainda que eventualmente desfavorável à agravante, decorreu de regular apreciação probatória realizada pelo órgão julgador no exercício de sua função jurisdicional, não configurando erro grosseiro ou teratologia.

A interpretação conferida aos documentos pelo órgão julgador insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, princípio basilar do sistema processual brasileiro, que confere ao magistrado a prerrogativa de formar sua convicção pela livre apreciação da prova.

O que a agravante pretende, na verdade, é rediscutir a valoração de provas realizada pela Turma Recursal, o que é inadmissível pela via do mandado de segurança, especialmente após o trânsito em julgado da decisão.

Importante destacar que a agravante teve plena oportunidade de impugnar o acórdão por meio dos recursos cabíveis, notadamente embargos de declaração e recurso extraordinário, mas optou por não fazê-lo. Ultrapassados os momentos processuais próprios para impugnação da decisão, operou-se a preclusão e formou-se a coisa julgada, instituto que não pode ser relativizado sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

Admitir o manejo do mandado de segurança nas circunstâncias do caso concreto significaria transformá-lo em verdadeiro sucedâneo recursal, em flagrante violação à legislação de regência e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n . 267 do STF). 2
. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF
. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança . 5. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Por fim, ressalto que a decisão monocrática agravada, ao indeferir a petição inicial do mandado de segurança, não apenas aplicou corretamente o direito à espécie, como também contribuiu para a preservação da segurança jurídica e para a racionalização da atividade jurisdicional, evitando a eternização dos litígios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025